Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703610-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO VILAMES PAIVA DE ARAUJO REPRESENTANTE: GISLAINE SILVA FLORENCIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Indenização no 0709274-96.2019.8.07.0005, indeferiu pedido de denunciação da lide da empresa MVA Comércio de Automóveis Ltda. Em suas razões de agravo, a empresa recorrente esclarece que a ação originária versa sobre pedido indenizatório na qual a parte autora, ora agravada, afirma ter sido vítima de fraude bancária. Assinala que, em contestação, requereu a denunciação à lide da empresa MVA Comércio de Automóveis Ltda, porquanto seria necessário que os denunciada figurasse no polo passivo da demanda para esclarecer as circunstâncias em que recebeu os valores oriundos do suposto contrato fraudulento celebrado em nome da parte ora agravada, nos termos do art. 125, II, do CPC. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o instituto da denunciação da lide homenageia o princípio da economia processual, pois visa à inserção do verdadeiro responsável pelos efeitos da condenação no mesmo processo, dispensando a propositura de ação regressiva. Articula que a impossibilidade da denunciação da lide imposta pelo art. 88 do CDC faz referência às hipóteses do art. 13 do mesmo diploma legal, assinalando que não está contemplado em tais hipóteses o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão ora atacada, de modo a deferir a denunciação da lide pleiteada. Preparo recolhido (ID. 14304411 e ID. 14304412). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 14304412): Indefiro o processamento do pedido de denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC. Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação anexada em ID n. 53851814, no prazo de 15 dias. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação constantes dos autos, vislumbra-se que a pretensão recursal não merece amparo liminar. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Assim prevêem os mencionados dispositivos legais, in verbis: Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal dispositivo, editou a Súmula no 92, assim ementada: Súmula 92: Inadmissível, em qualquer hipótese, a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. Com efeito, o legislador proibiu o instituto da denunciação da lide nas relações de consumo para evitar que a intervenção de outros interessados no processo pudesse torná-lo mais moroso, retardando a tutela jurídica dos consumidores, bem como pelo fato de a relação entre o consumidor e o fornecedor ser baseada na responsabilidade objetiva e a relação que se instauraria pela denunciação da lide seria baseada na responsabilidade subjetiva. Assim, em síntese, o “espírito da lei” é evitar que os fornecedores denunciem a lide a toda a cadeia de consumo, em notório prejuízo ao consumidor. Como se vê, ainda, o legislador fora expresso ao vedar a denunciação aos “demais responsáveis”, se referindo ao fabricante, produtor, importador, etc, todos fornecedores participantes da cadeia de consumo. Ademais, nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista em lei ou em contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico. Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que a parte objetiva transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar a presente ação de cobrança de cotas condominiais, consigna a impossibilidade de denunciação da lide de empresa cedente dos direitos e obrigações contratuais relativos ao imóvel adquirido pelo recorrente, na medida em que, apenas se autoriza a denunciação ao terceiro que tenha responsabilidade direta, prevista na lei ou no contrato. Desta forma, como o negócio formalizado entre o recorrente e a construtora não se trata de direito regressivo, não pode ser oposto contra o condomínio. A reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria probatória, providências inviáveis de serem adotadas em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1371046/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS DA REVELIA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código Documento: 82743325 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 29/05/2018 Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. À luz do art. 70, III, do CPC/1973, é imprescindível que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que perder a demanda, o que não ocorre na hipótese. 3. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiros. Precedentes. 4. Ainda que não se exija a apresentação simultânea do pedido de denunciação da lide e da contestação, esta deve ser apresentada no prazo para resposta, que não se suspende pela simples formalização do pedido de litisdenunciação, senão pela ordem de citação do litisdenunciado determinada pelo juiz, nos termos do art. 72 do CPC/1973. 5. Hipótese em que o pedido de denunciação da lide foi indeferido por despacho publicado após o escoamento do prazo para resposta, a revelar a intempestividade da contestação posteriormente apresentada. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1637369/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018) (destaquei) Logo, diante de tal entendimento, imperativa a aplicação da regra geral, impeditiva da modalidade de intervenção de terceiro em questão. A tese mencionada encontra respaldo em precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO DO CDC. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a denunciação da lide. 2. O caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, a instituição financeira é civilmente responsável, de forma objetiva, pela reparação dos prejuízos causados ao consumidor em virtude de suposta fraude praticada por terceiro. 3. Nos termos do artigo 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas ações lastreadas em responsabilidade decorrente de relação de consumo, sem prejuízo da ação de regresso em processo autônomo. 4. Conquanto o dispositivo em questão faça alusão ao artigo 13 do mesmo Diploma legal, a vedação não se restringe àquela hipótese, porquanto a intenção do legislador foi conferir proteção e celeridade na satisfação do crédito pretendido pelo consumidor, parte hipossuficiente, evitando morosidade na solução processual ocasionada por demanda incidental. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1201592, 07118212720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (AgInt no AREsp 997.269/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO). 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1179719, 07048944520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 2. Descabe a denunciação da lide nas relações de consumo (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor). 3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, faculta ao consumidor escolher contra quem irá demandar. 4. Não se mostra aplicável o chamamento ao processo quando a lide consumerista não se enquadra no previsto no art. 101, II, do CDC. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1179717, 07010672620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. 1. Quando a relação jurídica existente entre as partes for de consumo, consoante dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, o julgamento da lide deverá pautar-se nos princípios dispostos nesse diploma legal. 2. Nas relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1192112, 07110167420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, tratando-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços bancários, aplica-se o impedimento previsto no art. 88 do CDC, motivo pelo qual escorreita a decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide realizado pelo banco agravante. Neste cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020 16:51:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador